Tribunal: STF
Processo: ARE 1363150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IFRJ. ENGENHEIRO AGRÔNOMO. IFF. FALTA À ENTREVISTA PESSOAL PARA AVERIGUAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ‘PRETO/PARDO’. ELIMINAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de Apelação interposta pelo Autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, que consistiam na declaração de nulidade do ato que determinou sua eliminação do concurso para provimento do cargo de engenheiro agrônomo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Pinheiral, na modalidade de ampla concorrência, com base no fato de ter faltado à entrevista presencial para averiguação da condição de ’preto/pardo’. 2. O item 13.5 do Edital é expresso ao sujeitar o não comparecimento do candidato à sua eliminação do concurso público. Se o autor acreditava que a situação não lhe seria aplicável, por ter estado a concorrer para vaga de ampla concorrência, deveria ter peticionado administrativamente solicitando sua dispensa de comparecer, expondo as suas razões, e se sua pretensão fosse acolhida decerto viria a ser estendida aos demais candidatos que se encontrassem em situação análoga, assim preservando-se a isonomia. 3. Acolher a pretensão do Autor violaria o Princípio da Isonomia com que são tratados todos os candidatos que concorreram ao certame, bem como causaria a preterição daqueles que dele não participaram justamente por não atender às exigências do Edital. Assim, é defeso a qualquer candidato vindicar direito alusivo à quebra das condutas lineares, universais e imparciais adotadas no certame. 4. Em concurso público, compete ao Poder Judiciário tão somente a verificação de questões em torno da legalidade, o que não se vislumbra no caso em apreço, não podendo, assim, substituir-se à Administração Pública. 5. Apelação desprovida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Transcrevo a trecho do decisum do Magistrado Singular, que utilizo como razões de decidir:



      “O item 13.5 do Edital, como dito às fls. 78, é expresso ao sujeitar o não comparecimento do candidato à sua eliminação do concurso público. Se o autor acreditava que a situação não lhe seria aplicável, por ter estado a concorrer para vaga de ampla concorrência, deveria ter peticionado administrativamente solicitando sua dispensa de comparecer, expondo as suas razões, e se sua pretensão fosse acolhida decerto viria a ser estendida aos demais candidatos que se encontrassem em situação análoga, assim preservando-se a isonomia. Se porventura o pedido administrativo fosse recusado antes da data da convocação do autor para a entrevista pessoal, então ele teria fundamento para buscar a tutela judicial, com o que, e ainda assim, estaria preservando o princípio da isonomia. O que não é possível é de, após ter dado causa à aplicação daquela norma editalícia, por ter realizado a conduta nela prevista, busque o autor fugir à consequência da qual fora informado desde sua inscrição, qual seja, sua eliminação. Estar-se-ia criando uma norma apenas para o autor, discriminando-se os demais candidatos.”



    Acolher a pretensão do Autor violaria o Princípio da Isonomia com que são tratados todos os candidatos que concorreram ao certame, bem como causaria a preterição daqueles que dele não participaram justamente por não atender às exigências do Edital. Assim, é defeso a qualquer candidato vindicar direito alusivo à quebra das condutas lineares, universais e imparciais adotadas no certame. Outrossim, vale reverberar que, em concurso público, compete ao Poder Judiciário tão somente a verificação de questões em torno da legalidade, o que não se vislumbra no caso em apreço, não podendo, assim, substituir-se à Administração Pública”.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente